Tribunal: CARF
Processo: 10880.966736/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966736/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Assunto
NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
COMPENSAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ESTIMATIVAS.
Recorrente
PROXXI TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1471/1476, contra Acórdão da DRJ, fls.
1417/1426 que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte em
PER/DCOMP 10466.39979.300806.1.7.02-9285. O Despacho Decisório, fls. 03, nesse sentido,
homologou parcialmente o crédito, motivo pelo qual o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 60/69. O crédito pleiteado estaria vinculado a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 03 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2005.
O crédito no montante de R$ 1.445.554,01 indicado no PER/DCOMP identificado sob
no 10466.39979.300806.1.7.02-9285 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966736/2010-18
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966736/2010-18

apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$
1.329.469,88.

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB. (cópia às fls. 05 a 09).
Cientificado em 13/10/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 60 a 69, pela qual requer:
a) o reconhecimento do direito creditório relativo aos valores de imposto de renda retido
na fonte (R$ 7.206,45), não confirmados no sistema da Receita Federal, os quais
compuseram o saldo negativo apurado na Declaração de Rendimentos do ano-base
2005, mediante posterior apresentação de documentos comprobatórios, haja vista a
impossibilidade de apresentá-los de plano;
b) a reconsideração do r. Despacho Decisório proferido, na medida em que o montante
de R$ 108.885,07 relativo à suspensão por força do MS n° 97.0007341-6, sequer foi
computado na apuração do saldo negativo de R$ 1.445.554,00;
c) que a PER/DCOMP n. 26735.32851.280307.1.7.02-4042 seja homologada na sua
totalidade;
d) caso assim não entenda, seja a presente impugnação, recebida como manifestação de
inconformidade;
e) seja o correspondente processo administrativo encaminhado para a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, para análise e julgamento das razões aqui expostas;
f) a produção de todas as provas permitidas em direito, especialmente a realização se
necessário de diligência, perícia contábil e documental.
O Acórdão recorrido, fls. 1417/1426, reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, nos seguintes termos: “De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito”
e “Detalhamento da Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita
Federal do Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do IRRF relacionado no
PER/DCOMP. O sistema apontou, ainda, a existência de divergência entre o somatório das
parcelas de formação do crédito indicada no PER/DCOMP (R$ 2.780.436,64) e o montante
informado na DIPJ/2006 (R$ 2.889.314,32)”.
Nesse aspecto, ainda, entendeu que: a) o ônus da prova para demonstrar a liquidez
e certeza do direito creditório é do sujeito passivo e não da autoridade de origem (art. 170, CTN,
art. 16 do Decreto 70.235/72), precluindo o direito de fazê-lo após a impugnação administrativa,
assim como é ônus do contribuinte a conservação dos seus documentos comprobatórios (art. 264,
Decreto 3000/99); b) nesse mesmo sentido, afastou o pedido de diligência ou perícia, por
entende-las desnecessárias (art. 18 do Decreto 70.235/72); c) em relação ao IRRF informado no
PER/DCOMP analisado e não confirmado nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado
para comprovar a retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados (art.929, RIR/99, arts 942 e
943, RIR/99 e IN SRF 119/2000).
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966736/2010-18

Ainda, acentuou que o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o
comprovante de rendimentos pagos ou creditados, ou no caso da empresa beneficiada efetuar o
recolhimento de IRRF, que apresente o DARF de recolhimento do tributo. Porém, documentos
de própria emissão não fazem prova em prol do contribuinte, necessitando, pois de informações
obtidas por empresas participantes que confirmem os valores constantes nas faturas e/ou notas
fiscais. Por isso, o voto condutor não reconheceu o direito creditório unicamente lastreado em
notas fiscais e registros contábeis emitidas pelo contribuinte, pois insuficientes para comprovar a
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Porém, já em análise ao Relatório “DIRF – Resumo do Beneficiário” - (fls. 1355 a
1358), constatou que, no ano calendário de 2005, a requerente consta como beneficiária de
retenções efetuadas a título de IRRF, e concluiu possível validar, para fins de formação do saldo
negativo ora guerreado, a totalidade do IRRF confirmado em DIRF.
Finalmente, no que tange à divergência apontada no despacho decisório, que o
requerente informou corresponder à parcela do IRPJ devido por estimativa nos meses de janeiro
a novembro de 2005 que se encontrava suspenso por força do MS 97.0007341-6, entendeu que:
“(...) vale lembrar que devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido em
renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional”. O voto condutor, nesse aspecto, entendeu que o requerente não comprovou
que o depósito judicial relativo à parcela do IRPJ devido por estimativa nos meses de janeiro a
novembro de 2005 foi convertido em renda da União e, por isso, não seria possível a utilização
do crédito referido na formação do saldo negativo do IRPJ do referido ano calendário de 2005.
Em síntese, reconheceu apenas enquanto crédito tributário complementar a
diferença de R$ 2.489,20, a título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005.
Nada obstante, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, às fls.
1471/1476, pontuando o seguinte: a) o reconhecimento do direito creditório relativo aos valores
de imposto de renda retido na fonte (R$ 7.206,45), não confirmados no sistema da Receita; b) a
reconsideração do r. Despacho Decisório proferido, na medida em que o montante de R$
108.885,07 relativo à suspensão por força do MS no 97.0007341-6, sequer foi computado na
apuração
do
saldo
negativo
de
R$
1.445.554,00;
c)
que
a
PER/DCOMP
n.
26735.32851.280307.1.7.02-4042 seja homologada na sua totalidade.
No final, requer:
“Diante de todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e pelo provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecida a higidez do Crédito no montante
original de R$ 108.885,07.
Subsidiariamente, na remota hipótese do nobre Relator entender que seria indispensável
a comprovação da efetiva conversão do depósito em renda da União, requer então (i) a
conversão do julgamento deste Recurso em diligência, em atenção ao Princípio da
Verdade Material, e (ii) a decisão seja favorável à Recorrente na hipótese de empate de
votos, com fulcro no art. 19-E da Lei no 10.522/02.
Assim, considerando as informações supracitadas, pode-se verificar que houve o
depósito em 31/10/2017:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966736/2010-18

A Recorrente também esclarece que, em 19/12/2013 protocolizou pedido de
renuncia sobre o qual estava fundado o citado MS 97.0007341-6, optando por pagar em
definitivo os referidos débitos com os benefícios da Lei 11.941/09, com o prazo de adesão
reaberto pelo art. 17 da Lei 12.865/16, mediante transformação em renda da União de parte dos
valores depositados naqueles autos e posterior levantamento do saldo remanescente,
apresentando já naquela oportunidade, anexa àquele pedido ao Tribunal, a planilha com a relação
de depósitos para ser submetidas à apreciação da Fazenda Nacional para posterior efetivação da
transformação em pagamento definitivo/levantamento dos depósitos
Compulsando os autos do processo judicial referido, verifica-se que a seguinte
informação:

Logo, resta nestes autos o litígio sobre o saldo negativo, mas glosado por conta de
insuficiência de crédito, tendo-se em vista o IRPJ estimativa vinculado a depósito Judicial
associado à ação judicial sem transito em julgado, mesmo que garantidos por depósitos judiciais.
Contudo, após consulta processual, verifiquei que, em 25 de maio de 2023, houve
nova movimentação judicial, nos seguintes termos:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966736/2010-18

Na sequência, a União, por intermédio de seus representantes, em 05/06/2023,
apresentou a seguinte manifestação:

Conforme se observa no próprio despacho judicial, há ordem para que, após
manifestação favorável da União, seja expedido ofício de transformação em pagamento
definitivo e conversão do depósito judicial em renda favorável à União.
Reforce-se que entendo perfeitamente o raciocínio que veda o ressarcimento, a
restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto
de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório,
na linha do artigo 70 da IN SRF no 900 de 30/12/2008, vigente à época da transmissão do
PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017 (...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Devido a sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. Alei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966736/2010-18

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o caso em tela merece reflexões complementares, pois, embora
não tenha identificado movimentações posteriores por parte da autoridade judicial, e nem
certidão de trânsito em julgado do processo, há indícios para considerar que a conversão em
renda do depósito realizado pela interessada, já ocorreu ou está às vias de ocorrer.
Ademais, não poderia o contribuinte ser prejudicado por eventual demora por
parte do Poder Judiciário, uma vez que o direito creditório da União já está plenamente
garantido, e em vias de conversão em renda, prestes ao trânsito em julgado.
Considerando as informações apresentadas, e por não existir qualquer prejuízo
tanto para o Recorrente como para a Fazenda Nacional, entendo que o melhor caminho para o
deslinde do feito é a conversão em diligência para que os autos retornem à autoridade de
origem, a fim de que confirme a conversão do depósito judicial em renda a favor da União,
podendo também intimar o contribuinte para apresentar provas complementares aptas a
comprovar o alegado.
Após a conclusão da diligência, deve-se cientificar o contribuinte para, querendo,
manifestar-se.
Após, os autos devem retornar ao CARF, para decisão final.
É a minha proposta.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1486
DF CARF MF
Original